Tribunal: TJDFT
Processo: 0701505-47.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECORRENTE VENCIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUJEIÇÃO AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APLICADA DA NORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I - Ao contrário do que acontece no juízo cível comum, no sistema dos juizados, a não ser em caso de má-fé, não há custas e nem honorários em "primeira instância". Contudo, conforme previsto no art. 55 da Lei 9.099/95, em segundo grau, ao recorrente vencido devem ser imputados os ônus da sucumbência, não fazendo a lei de regência qualquer exceção ao tipo de recurso apresentado, uma vez que tal norma tem como objetivo o desestímulo à apresentação de recurso.
II O agravo de instrumento é recurso e o recorrente vencido deve arcar com os ônus da sucumbência. Neste sentido, o entendimento pacificado das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Precedentes.

III – Embargos conhecidos e acolhidos.